Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS “SNIPER” E “PREVJUD”. VIABILIDADE APENAS DAQUELA MEDIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE DO EXEQUENTE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de utilização das plataformas Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e Prevjud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária) em nome da parte executada.
II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o Sniper permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
III. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o projeto no âmbito da Programa Justiça 4.0, a fim de implementar essa nova ferramenta digital. Dessa forma, pretende atuar na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença. Cabe destacar que, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, adveio a informação de que a funcionalidade Sniper foi disponibilizada às serventias judiciais desde 16/08/2022.
IV. Assim, não há justa causa para se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito. Dessa forma, reputa-se razoável a utilização desta plataforma em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente.
V. De outro giro, a utilização da plataforma Prevjud, por ora, não se afigura oportuna, em razão da necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos da consulta ao sistema Sniper.
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.